Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-71.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001909-71.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MASCARENHAS SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA MATOS OLIVEIRA

APELADO: MARIENE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA DE JESUS SANTOS, ORLANDO DIAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR QUEDA EM VIA PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS POR EMPRESA PRIVADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os Réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente sofrido por pedestre - queda ocasionada por lixo descartado na calçada em frente ao estabelecimento comercial.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da conduta ilícita do supermercado e do nexo causal entre o descarte irregular e a queda da autora; (ii) saber se o Município deve responder pela omissão específica no dever de fiscalização e manutenção da via pública.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos o descarte habitual e irregular de resíduos sólidos pelo supermercado apelante, reconhecido na própria contestação, caracterizando conduta que compromete a segurança dos transeuntes.

4. O boletim de ocorrência e os relatórios médicos demonstram que a autora sofreu queda no local e teve lesões graves, revelando nexo direto entre o fato e o dano.

5. Em relação ao Município, restou demonstrada a omissão específica e o nexo causal, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 43, do CC.

6. Competia ao ente público a fiscalização e limpeza do local, não havendo comprovação de que tenha agido para evitar o acidente, configurando negligência administrativa.

7. Quanto aos danos materiais, a autora apresentou provas suficientes dos gastos realizados.

8. O dano moral também restou caracterizado, diante da gravidade das lesões, do sofrimento decorrente e da repercussão do fato, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

9. Cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recursos não providos.

Tese de julgamento: Comprovado o descarte irregular de resíduos por empresa privada e a omissão específica do Município no dever de fiscalização e manutenção da via pública, configura-se a responsabilidade solidária pelo acidente causado a pedestre.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001909-71.2024.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
MASCARENHAS SUPERMERCADOS LTDA e outros
e como Apelada
MARIENE DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator